Tribunal: TJMT
Processo: 1015524-94.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015524-94.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TEREZINHA DOS SANTOS LIMA - CPF: 198.183.818-07 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ASSINATURA VISIVELMENTE IDÊNTICA À DO MUTUÁRIO EM DOCUMENTOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DEMONSTRADA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NAS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação, ante a verificação inequívoca de identidade entre as assinaturas consignadas no contrato e aquela aposta no documento de identidade apresentado pelo autor.

Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, bem como a disponibilização do valor contratado, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.

Em que pese a improcedência dos pedidos formulados, não é possível extrair a má-fé do autor, na condução do processo, má-fé essa que, aliás, não se presume apenas em razão de sua sucumbência, mormente quando se evidencia a tentativa de solução do litígio na esfera administrativa, ainda antes do ajuizamento da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Terezinha dos Santos Lima
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada Com Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada em face do
Banco Votorantim S.A.,
condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa, com fundamento nos artigos 77, I, 80, II e 81, todos do Código de Processo Civil. Por conseguinte, também condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a autora sustenta, em breve resumo, a nulidade da sentença, por necessidade de realização de perícia grafotécnica e documentoscópica, ante a existência de indícios de fraude/adulteração nos documentos apresentados pelo banco.

Insurge-se contra a aplicação da pena de litigância de má-fé, por ausência dos requisitos autorizadores para a aplicação da reprimenda processual.

Assevera a ilegalidade do contrato, por ausência dos requisitos de validade e alega a falta de comprovação da entrega dos valores relacionados ao empréstimo impugnado.

Sustenta a configuração do dano moral e a necessidade de restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados.

As contrarrazões vieram ao id.

100241548.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR FALTA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E DOCUMENTOSCÓPICA)

O autor alega que a sentença é nula, por cerceamento de defesa, decorrente da falta de realização de perícia grafotécnica e documentoscópica pugnada.

Sem razão, contudo, uma vez que, consoante entendimento jurisprudencial, inexiste pressuposto para a realização de prova pericial reclamada, quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura consignada na procuração e documentos pessoais juntados nos autos.

Nesse sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES - SERVIÇOS DE TELEFONIA – CONTRATO COLACIONADO PELA OPERADORA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE –
ASSINATURA VISIVELMENTE IDÊNTICA À DA AUTORA EM DOCUMENTOS PESSOAIS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É desnecessária a produção de prova pericial, quando pelo conjunto fático existente nos autos mostra-se possível aferir a legalidade da contratação dos serviços da operadora de telefonia.
(N.U 0000922-64.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)

A jurisprudência deste Tribunal trilha o mesmo norte:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E UNÍSSONA – PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA GRAFOTÉCNICA QUANDO VISÍVEL A SEMELHANÇA ENTRE A RUBRICA CONSTANTE NO CONTRATO E NOS DEMAIS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELA AGRAVANTE
–DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO. 1- O §2o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento. 2- A jurisprudência pátria é firme no sentido de que é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, quando os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a contratação. Na hipótese, a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante àquela que consta na Procuração e documentos juntados com a exordial da demanda. Não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pela mesma pessoa.
(N.U 1025233-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).

Na hipótese em exame, é possível aferir, a olhos nus, de uma simples comparação entre os documentos colacionados autos, que a assinatura consignada no contrato de empréstimo (id. 100241527) é muito semelhante àquela estampada no documento de identidade da autora e idêntica àquela consignada no CPF, ambos documentos colacionados pela autora à petição inicial (id. 100241514 – Pág. 2 e 3).

Nesse contexto, infere-se que o acervo documental colacionado aos autos permite concluir, com a certeza necessária, pela inexistência de fraude na contratação, de modo afastar a necessidade de realização da prova pericial pleiteada.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Terezinha dos Santos
ajuizou esta demanda, aduzindo que, em março de 2012, iniciaram-se descontos em sua aposentadoria, de parcelas no valor de R$ 56,66 (cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos), referentes ao contrato de empréstimo de no 231199509, no valor de R$ 1.741,24 (mil setecentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos), que afirmou jamais ter celebrado; sendo que, das 58 (cinquenta e oito) parcelas relacionadas ao ajuste, foram descontadas 26, quando o contrato foi, então, excluído.

Citado, no que importa, o banco/requerido sustentou a regularidade da contratação, explicando que a operação questionada foi celebrada para a quitação de empréstimo anterior, o de no 11019000148536, tendo a autora optado pelo recebimento do saldo remanescente, no valor de R$ 413,85 (quatrocentos e treze reais e oitenta e cinco centavos), cujo montante foi depositado na conta de titularidade dela, no Banco Itaú, via TED/DOC.

A fim de instruir a peça defensiva, a instituição financeira juntou o respectivo contrato de empréstimo,
devidamente assinado pela autora
(id. 100241527).

Também colacionou um “print” do comprovante da operação de transferência do saldo do valor contratado, demonstrando que o numerário foi, efetivamente, disponibilizado na conta bancária da autora (id. 100241526 - Pág. 11)

Tais documentos, atrelados à falta de desconstituição dos elementos de prova apresentados pelo banco, conduzem à improcedência do pleito autoral.

Com efeito, assegurada a inversão do ônus da prova ao autor, a rigor do que dispõe o artigo 6o, VIII, do CDC, o banco requerido colacionou, em sua defesa, todos os documentos que estavam ao seu dispor, a fim de desconstituir as alegações apresentadas pela autora.

Como dito antes, apresentou o contrato devidamente assinado pelas partes com a demonstração da disponibilização do numerário na conta bancária de titularidade da autora.

Nesse passo, é imperioso reconhecer que o banco desempenhou, satisfatoriamente, o ônus que lhe competia, transferindo, ao autor, o ônus de demonstrar a ausência de verossimilhança do acervo probatório apresentado, o que inocorreu.

É certo que a tela sistêmica, isoladamente, não pode ser considerada prova irrefutável da operação realizada pelo banco, porquanto se trata de prova produzida unilateralmente.

Todavia, a análise desse início de prova, conjuntamente com os demais elementos colacionados autos, permite ao julgador aferir a existência, ou não, de verossimilhança da prova.

E é nesse sentido que me convenço pela improcedência do pleito autoral, na medida em que a autora não negou a titularidade sobre a conta apresentada pelo banco, como destinatária do valor do empréstimo, tampouco exibiu o extrato bancário da data da transferência efetivada pela instituição financeira, a fim de demonstrar que o numerário jamais teria sido colocado a sua disposição.

Diante de tais fatos, atrelados ao contrato, devidamente assinado, colacionado aos autos juntamente com os documentos pessoais do autor e demais elementos de prova existentes nos autos, verifica-se que o banco se desincumbiu, satisfatoriamente, do ônus que lhe competia, circunstância que conduz à improcedência da ação.

Todavia, em que pese a improcedência dos pedidos formulados, não é possível extrair a má-fé da parte autora, que, aliás, não se presume, apenas em razão de sua sucumbência.

Outro fato que assume relevância, consiste na tentativa de solucionar a controvérsia, ainda na esfera administrativa, consoante se denota da Reclamação de no 2020.08/00003419091, protocolizada, junto à Secretaria Nacional do Consumidor, ainda em agosto de 2020 (id. 100241519), antes do ajuizamento desta ação; a qual, todavia, não alcançou o resultado desejado, obrigando o consumidor a se socorrer do Poder Judiciário.

Ainda que essa providência preliminar não tivesse sido adotada, já que o esgotamento da via administrativa não constitui requisito para o ajuizamento da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, a tentativa de solução do conflito na esfera administrativa milita em favor da inexistência de má-fé da parte autora.

Ora, não se pode cogitar na condenação da parte nas penas de litigância de má-fé, pelo simples fato de se dispor a se socorrer ao Poder Judiciário para ver dirimido conflito de interesses, acerca do qual se julga prejudicado, sob pena de inafastável violação ao Princípio Constitucional de Acesso à Justiça, direito fundamental previsto no inciso XXXV do Artigo 5o da Constituição Federal de 1988.

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Assim, inviável, na hipótese, a condenação da autora nas penas do artigo 81 do CPC.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para excluir a condenação da autora nas penas de litigância de má-fé, mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021